Tribunal: TJDFT
Processo: 0706942-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706942-83.2020.8.07.0018 APELANTE: FRANCLIN ROOSEVELT BEZERRA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 25355246), à i. Secretaria para excluir o processo da 18a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 26/05 até 02/06) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora